Tribunal: STJ
Processo: 0117470-37.2009.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774852 - SP (2024/0378463-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASEMIRO KATSUMI YAMAGUTI
ADVOGADOS
: MARCELO DE REZENDE AMADO - SP242831
JAIRO SOUZA DOS SANTOS - SP292120
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANNE KWON IEIRI - DEFENSORA PÚBLICA - SP348283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação reivindicatória c/c perdas e danos.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF
art. 105,
/88
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51601470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 712c9401-6f57-438e-8f7f-35074d1a9b36

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 712c9401-6f57-438e-8f7f-35074d1a9b36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774852 - SP (2024/0378463-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASEMIRO KATSUMI YAMAGUTI
ADVOGADOS
: MARCELO DE REZENDE AMADO - SP242831
JAIRO SOUZA DOS SANTOS - SP292120
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANNE KWON IEIRI - DEFENSORA PÚBLICA - SP348283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação reivindicatória c/c perdas e danos.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CASEMIRO KATSUMI YAMAGUTI,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: reivindicatória c/c perdas e danos, em que o agravante busca a
Ação
retomada da posse de um imóvel urbano de 140m2, alegando ser o proprietário e
que o agravado, JOSÉ NOLASCO DOS SANTOS, ocupou indevidamente o imóvel.
Documento eletrônico VDA50590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 2759dd7b-7d7d-40dc-b752-21c163e3dff8

: julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória,
Sentença
determinando a retomada da posse pelo autor e condenando o réu ao pagamento
de indenização pelo uso indevido do imóvel.
: deu provimento ao recurso de apelação dos herdeiros do
Acórdão
agravado, julgando improcedente a ação reivindicatória e acolhendo a exceção de
usucapião, invertendo a condenação nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CIVEL. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos. Imóvel
urbano de 140m2, ocupado pelo réu. Parcial procedência, para reintegrar o autor na
posse do imóvel e condenar o demandado a pagar taxa de fruição. Irresignação.
PREJUDICIAL. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Defensoria Pública intimada de
todos os atos processuais. Corré intimada por edital que teve constituído para si
advogado dativo, que recebeu todas as intimações pela imprensa oficial. Validade.
Instrução probatória suficientemente ocorrida nos autos. Oitiva de testemunhas,
prova pericial e documental. Nulidade da sentença afastada. MÉRITO. Sentença que
se baseou em afirmações falsas e dissonantes das provas dos autos. Contrato de
locação juntado pelo autor para comprovar sua posse indireta nos anos de 1999 a
2001 que representa prova isolada dos autos, sem quaisquer comprovantes de
efetivo pagamento de aluguel ou de ocupação do imóvel pela locatária, terceira
desconhecida. Provas apresentadas pelo réu, por outro lado, que são fartas e
corroboram o lapso temporal mais do que suficiente para a prescrição aquisitiva,
inclusive de que ocupa o imóvel com ânimo de dono e sem oposição, desde 1999,
tendo apresentado o comprovante de pagamento das contas de água, luz e IPTU,
em seu nome, no período de 1999 a 2006. Usucapião que pode ser arguida em
matéria de defesa. Súmula n°. 237 do Supremo Tribunal Federal. Posse prolongada
do réu que, aparentemente, lhes assegura a obtenção da propriedade pelo
usucapião e desautoriza a pretensão reivindicatória. Pedidos reivindicatório e
indenizatório improcedentes. Sentença reformada. Apelo provido. (e-STJ fls. 843)

: opostos pelo agravante, foram acolhidos em
Embargos de declaração
parte, para lhe conceder a gratuidade de justiça.
: alegou violação aos arts. 344 e 373 do CPC, 1.240 do
Recurso Especial
CC, 2o da Lei 9.784/1999, art. 183 da CF, e dissídio jurisprudencial. Sustenta que
não foram observados os requisitos legais para a configuração do usucapião e que
houve negativa de vigência das leis mencionadas. Argumenta que o contrato de
locação é prova idônea da posse e que a revelia do réu não foi considerada.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega que o recurso especial preenche
Agravo interno
todos os requisitos de admissibilidade, incluindo a demonstração de dissídio
jurisprudencial e a violação de dispositivos legais e constitucionais, como os arts.
344 e 373 do CPC, 1.240 do Código Civil, 2o da Lei 9.784/1999 e 183 da CF.
Documento eletrônico VDA50590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 2759dd7b-7d7d-40dc-b752-21c163e3dff8

Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou provas documentais,
como contrato de locação com firma reconhecida, que comprovariam a
inexistência de posse ininterrupta e sem oposição pelos recorridos, requisito
essencial para o usucapião.
Argumenta, ainda, que a revelia do réu original não foi devidamente
apreciada, o que presumiria verdadeiras as alegações do autor. Rechaça a
aplicação da Súmula 7/STJ, afirmando que a controvérsia envolve matéria de
direito e não reexame de provas.
Por fim, requer a retratação da decisão ou o julgamento pelo colegiado,
com o provimento do agravo e o processamento do recurso especial, sob pena de
negativa de jurisdição.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: (i) impossibilidade de interposição de
recurso especial com fundamento em violação constitucional; (ii) ausência de
prequestionamento; (iii) impossibilidade de reexame de fatos e provas; e, (iv)
divergência jurisprudencial não demonstrada adequadamente.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial
só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao art. 183 da Constituição Federal.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 2759dd7b-7d7d-40dc-b752-21c163e3dff8

Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 344 do CPC, 1.240 do CC, 2o da Lei 9.784/1999, apesar
da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da comprovação dos
requisitos para a configuração do usucapião e a validade do contrato de locação
diante das demais provas dos autos, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

Documento eletrônico VDA50590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 2759dd7b-7d7d-40dc-b752-21c163e3dff8

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50590361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:32:21
Código de Controle do Documento: 2759dd7b-7d7d-40dc-b752-21c163e3dff8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.774.852 / SP
Número Registro: 2024/0378463-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002091174704
00209117470400001
01174703720098260002
02685045920098260002
1174703720098260002
2091174704
209117470400001
209117470400209117470400001
20911747040020911747040000101174703720098260002
2685045920098260002
5830220081131481
583022009117470
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASEMIRO KATSUMI YAMAGUTI
ADVOGADOS : MARCELO DE REZENDE AMADO - SP242831
JAIRO SOUZA DOS SANTOS - SP292120
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANNE KWON IEIRI - DEFENSORA PÚBLICA - SP348283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: acdd2528-7a6c-4046-ad5d-097929609356

AGRAVANTE : CASEMIRO KATSUMI YAMAGUTI
ADVOGADOS : MARCELO DE REZENDE AMADO - SP242831
JAIRO SOUZA DOS SANTOS - SP292120
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADO
: PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARIANNE KWON IEIRI - DEFENSORA PÚBLICA - SP348283
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: acdd2528-7a6c-4046-ad5d-097929609356